Tribunal: STF
Processo: CC 7039
Classe: CC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-05
Data de publicação: 1996-09-05

Ementa:
EMENTA: - Tendo sido dirimido, pela instância
constitucional competente (Superior Tribunal de Justiça), o conflito
de competência entre a Justiça do Trabalho e a comum, não cabia ao
Tribunal Regional do Trabalho pretender renová-lo perante o Supremo
Tribunal Federal.
        Conflito de que, em conseqüência, não se conhece,
restituídos os autos à Corte suscitante, para que prossiga no
julgamento do feito.